Tribunal: TJDFT
Processo: 0726604-76.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726604-76.2019.8.07.0015 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Rosilda Teixeira de Moraes Apelado: Espólio de José de Ribamar Araújo Barbosa D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Rosilda Teixeira de Moraes contra a sentença (fl. 1, Id. 13372001) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, que extinguiu o processo nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com os art. 330, inc. IV e art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o recurso interposto veio desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não consta haver nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à parte. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se.